Tribunal: TJPA
Processo: 0053227-88.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14175 - Assédio Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053227-88.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PAULO GOMES

APELADO: FABIO HELCIAS MENDES GOMES, MARIA DAS GRACAS PAULO GOMES, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À MORADIA. INAPLICABILIDADE PARA LEGITIMAR OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em ação de reintegração de posse ajuizada pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

2.

A agravante sustenta nulidade da decisão unipessoal por violação ao princípio da colegialidade, ausência de citação de litisconsortes passivos necessários e, no mérito, a ocorrência de usucapião extraordinária do imóvel, ocupado há mais de cinco décadas, além de invocar sua condição de vulnerabilidade social e pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática viola o princípio da colegialidade; (ii) saber se há nulidade processual pela ausência de citação de litisconsortes passivos necessários; (iii) saber se é juridicamente possível o reconhecimento de usucapião sobre imóvel pertencente à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará; (iv) saber se o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana afastam a reintegração de posse de bem público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, sendo superada eventual alegação de ofensa à colegialidade pelo julgamento do agravo interno pelo órgão fracionário.

4. A alegação tardia de nulidade por ausência de citação de litisconsortes caracteriza nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico, diante da preclusão e da violação à boa-fé processual.

5. O imóvel integra o patrimônio da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, entidade da administração indireta, sendo bem público insuscetível de usucapião, nos termos da Constituição Federal, do Código Civil e da Súmula 340 do STF.

6. A posse exercida pela agravante teve origem em contratos de locação, circunstância que impede a caracterização de animus domini e afasta a possibilidade de interversão possessória.

7. O direito à moradia e a dignidade da pessoa humana não legitimam a ocupação irregular de bem público, devendo ser harmonizados com a legalidade e o interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando submetida ao crivo do órgão colegiado por meio de agravo interno.

2. Bens públicos são imprescritíveis e não se sujeitam à usucapião, ainda que ocupados por longo período.

3. A posse derivada de contrato de locação não se transmuta em posse ad usucapionem pela simples permanência no imóvel.

4. O direito à moradia não autoriza a ocupação irregular de bem público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CPC, arts. 4º, 932 e 561; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 340; STJ, AgInt no REsp nº 2.165.917/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.03.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 1.648.968/CE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 23 de fevereiro a 02 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS PAULO GOMES
contra a decisão monocrática de (ID nº 28154471), por meio do qual conheci do apelo e neguei provimento,
nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de
error in procedendo
, argumentando que a prolação de decisão monocrática em um caso de notória complexidade fática e jurídica viola o princípio da colegialidade previsto no artigo 932 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria não seria objeto de jurisprudência pacificada ou súmula vinculante.

No que tange à nulidade processual, defende que houve equívoco ao afastar a tese de ausência de citação de litisconsortes passivos necessários (demais ocupantes do imóvel), refutando a aplicação da teoria da "nulidade de algibeira" por se tratar de vício transrescisório de responsabilidade do autor e do juízo.

No mérito, a agravante afirma que a usucapião extraordinária do imóvel se consumou em momento anterior à publicização do bem, destacando que a Santa Casa de Misericórdia era uma associação civil de direito privado até o ano de 1990, quando foi absorvida pelo Governo do Estado.

Alega que reside no local há 51 anos e que, em 1983, já teria cumprido o prazo decenal para a usucapião por moradia, incorporando o direito ao seu patrimônio antes de qualquer afetação pública do imóvel.

Refuta a existência de contrato de locação e sustenta a ocorrência de interversão do caráter da posse (
interversio possessionis
), comprovada por mais de cinco décadas de ocupação com ânimo de dona, pagamento de tributos e realização de benfeitorias.

Adicionalmente, aponta negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo de origem, que teria ignorado omissões relevantes apontadas em Embargos de Declaração, como a natureza do bem à época da ocupação e o pedido de oitiva de testemunhas.

Por fim, ressalta sua condição de vulnerabilidade extrema, por ser pessoa idosa (74 anos), portadora de diversas enfermidades graves e de baixa renda, argumentando que a ordem de despejo viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a reintegração de posse e, no mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão monocrática ou reformar integralmente o julgado, reconhecendo a improcedência da ação de reintegração de posse.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 28984875).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia central reside na nulidade da decisão monocrática em matéria de alta complexidade e na ausência de citação de litisconsortes necessários.

No mérito, discute-se a possibilidade de usucapião de bem que era privado até 1990, a ocorrência de interversão da posse para afastar a tese de locação e a suposta negativa de prestação jurisdicional sobre provas essenciais.

Por fim, debate-se a prevalência do direito à moradia e da dignidade da pessoa idosa vulnerável sobre o interesse patrimonial do Estado.

No que concerne à insurgência contra o julgamento monocrático, verifica-se que a decisão combatida encontra-se estritamente pautada na autorização legal prevista no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como na disposição regimental contida no art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará (RITJE/PA).

Tal modalidade de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade, da eficiência e da razoável duração do processo, conforme preceituam o art. 4º do CPC e o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, a submissão da matéria ao órgão fracionário, por meio do recurso de agravo interno, tem o condão de ratificar a decisão unipessoal e sanar eventual vício de colegialidade, o que demonstra a absoluta inexistência de prejuízo às partes litigantes, seguindo o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada ao prever que a apreciação do tema pelo Colegiado supera qualquer alegação de nulidade, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.

POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES
. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno. 2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. 3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022. 2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Dessa forma, não subsiste a tese de ofensa ao princípio da colegialidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

No que tange à preliminar de nulidade absoluta por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, o argumento da agravante revela-se como uma nítida tentativa de manobra processual conhecida como "nulidade de algibeira", prática que é severamente rechaçada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência pacífica.

Ao permanecer silente por mais de doze anos de tramitação, participando de audiências e inspeções sem jamais mencionar a necessidade de inclusão de sua filha no polo passivo, a recorrente feriu o princípio da boa-fé objetiva e da lealdade processual, guardando o suposto vício para arguí-lo apenas em momento de conveniência, após um resultado meritório desfavorável.

Como bem assentado na decisão monocrática e corroborado pelo Ministério Público, tal conduta atrai a preclusão consumativa e lógica, não sendo admissível que a parte se beneficie de sua própria omissão para anular um processo que atingiu sua maturidade.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no seguinte teor:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE NULIDADE ABSOLUTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, no qual se afastou alegação de negativa de prestação jurisdicional, reconheceu a nulidade da citação e manteve a impossibilidade de reexame fático, à luz da Súmula 7/STJ. A parte embargante alegou obscuridade, omissão e contradição na decisão embargada, requerendo o saneamento dos vícios nos termos do art. 1.022 do CPC. A parte embargada, devidamente intimada, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração opostos; (ii) avaliar a regularidade da representação processual da parte embargante no ato de interposição dos aclaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são intempestivos, pois foram protocolados em 25/08/2023, quando o prazo recursal expirara em 23/08/2023, conforme certidão e-STJ fl. 1942, em desatenção ao prazo legal de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 c/c art. 219 do CPC/2015.

4. Ainda que se alegue vício de nulidade absoluta, a jurisprudência pacífica do STJ exige a utilização da via adequada, conforme limites dos arts. 966 a 975 do CPC/2015, diante da formação da coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC/2015.

5. A alegação de nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, sendo vedada a prática da chamada "nulidade de algibeira", conforme orientação do STJ (REsp 1.714.163/SP).

6. Não se conhece dos embargos também pela ausência de capacidade postulatória do advogado subscritor, tendo em vista a inexistência de mandato válido nos autos, conforme certidão e-STJ fl. 1945, o que contraria o disposto nos arts. 76, § 2º, e 932, parágrafo único, do CPC/2015, além da Súmula 115/STJ.

IV. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.839.998/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Avançando ao mérito, a tese de usucapião extraordinária sustentada pela agravante colide frontalmente com a natureza pública do bem e com a precariedade da posse exercida.

Os documentos acostados aos autos, especialmente a escritura pública de doação datada de 1990, comprovam que o imóvel integra o patrimônio da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, entidade da administração indireta do Estado. Bens dessa natureza são imprescritíveis e insuscetíveis de apropriação por particulares, conforme ditam os artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, além do artigo 102 do Código Civil.

Ainda que a ocupação seja longeva, a detenção de bem público não gera direitos possessórios, mas mera detenção precária, o que impede a configuração de
animus domini
.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou tal proibição na Súmula 340, cujo teor é taxativo: "
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião
".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS, RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E PERDAS E DANOS. IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BEM DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A BOA-FÉ DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL
.

1. Ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição de benfeitorias, recuperação ambiental e perdas e danos.

2. O acórdão decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública. Precedentes.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.165.917/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO AQUSITIVA. BEM PÚBLICO. VEDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3º, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 102 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E SÚMULA 340/STF. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 (SÚMULA 284/STF). ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, 9º, 10 E 492, TODOS DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. Esta Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A Constituição Federal, em seus artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, estabelece expressamente que "Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião". O tema também é retratado no Código Civil de 2002, dispondo-se no art. 102 que "Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião". Nesse mesmo sentido, ainda sob a égide do Código Civil de 1916, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 340, que dispõe: "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião".

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.648.968/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Para além da barreira da natureza pública do imóvel, a prova documental é devastadora contra a pretensão da recorrente, pois demonstra que sua permanência no imóvel jamais foi exercida com ânimo de dona, mas sim sob o manto de uma relação locatícia. Os diversos contratos de locação firmados em 1973, 1982 e 1987, acompanhados de recibos de aluguel quitados até o ano de 1996, provam que a agravante reconhecia a propriedade da Santa Casa e exercia posse direta e precária na condição de locatária.

A simples inadimplência posterior ou o decurso de tempo não possuem o condão de transmutar a natureza da posse de precária para
ad usucapionem
, uma vez que a causa da posse originou-se de um contrato que reconhece o domínio alheio. Sobre a impossibilidade de usucapião em face de contrato de locação, a jurisprudência é uníssona:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0094338- 61.2013.8 .17.0001 APELANTES: JOSÉ CARLOS PENANTE NEVES E SEVERINA RODRIGUES PENANTE NEVES APELADO: JOAQUIM AMARO DA SILVA ORIGEM: SEÇÃO A DA 19ª VARA CÍVEL DA CAPITAL JUIZ (A) SENTENCIANTE: JOSÉ RONEMBERG TRAVASSOS DA SILVA RELATOR: DES. NEVES BAPTISTA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE ORIGINADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. ANIMUS DOMINI NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Para a configuração da Usucapião Extraordinária, prevista no art. 1 .238 do Código Civil, exige-se a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, durante o lapso temporal previsto em lei. 2.
A posse ad usucapionem não pode ter origem em causa proveniente de contrato, como o comodato e a locação, pois nesses casos a posse é exercida em nome e por conta do proprietário, sendo, portanto, considerada posse direta, a qual impede a configuração do animus domini. 3 . Hipótese em que a posse ad usucapionem não restou demonstrada, tendo em vista que os documentos dos autos, em especial os depoimentos testemunhais, demonstram que a posse exercida pelos autores teve origem em contrato de locação, não havendo prova de alteração substancial da situação fática que indicasse a intenção de posse com animus domini
. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0094338-61.2013.8.17 .0001, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Recife/PE, data da assinatura digital. DES. NEVES BAPTISTA Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00943386120138170001, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/07/2024, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

USUCAPIÃO. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRECARIEDADE. POSSE QUE NÃO SE CONSTITUI AD USUCAPIONEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO. Usucapião. Posse decorrente de contrato de locação . Inadimplência após o falecimento da proprietária registral e locadora. Precariedade. Posse que não se constitui ad usucapionem. Improcedência do pedido mantida . Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00093836620128260168 SP 0009383-66.2012.8 .26.0168, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 07/05/2019, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2019)

Dessa forma, ausente o
animus domini
e tratando-se de bem público, é juridicamente impossível o reconhecimento da usucapião, independentemente do longo tempo de ocupação. A proteção ao direito à moradia, embora fundamental, não confere ao particular o direito de se apropriar de bem público, devendo ser buscada por meio das políticas públicas habitacionais adequadas.

Por fim, no que concerne ao direito social à moradia e à dignidade da pessoa humana, embora sejam pilares do Estado Democrático de Direito, tais princípios não conferem ao particular o direito de se apropriar de patrimônio público ou de permanecer ilegalmente em imóvel alheio após o encerramento de vínculo contratual.

A função social da propriedade não legitima o esbulho possessório, mormente quando o ente público busca a retomada do bem para destiná-lo a finalidades de interesse coletivo, como no caso da Fundação Santa Casa.
A decisão de primeira instância, mantida pela monocrática, teve o cuidado de determinar que a desocupação ocorra com estrita observância aos direitos humanos e apoio psicossocial, garantindo a dignidade da agravante
sem, contudo, afastar a legalidade da reintegração de posse em favor do legítimo proprietário.

Portanto, restando comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC pela Fundação Santa Casa e demonstrada a precariedade da posse da agravante, o Agravo Interno não deve ser provido.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/03/2026